Tribunal: TJDFT
Processo: 0705994-10.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. VEÍCULO REMOVIDO PARA DEPÓSITO DO DETRAN/DF. PROPRIETÁRIA FALECIDA. RETIRADA DO BEM A PEDIDO DE ADMINISTRADOR DA HERANÇA. DIREITO. TERMO DE INVENTARIANÇA. DESNECESSIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
1. Ao tratar da sucessão, o Código Civil estabelece que a “herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários” (Art. 1.784) e que “até o compromisso do inventariante, a administração da herança caberá, sucessivamente ao cônjuge ou companheiro, se com o outro convivia ao tempo da abertura da sucessão, e ao herdeiro que estiver na posse e administração dos bens” (Art. 1.797)
2. Na forma estabelecida pelo Código Civil, o exercício do poder de administração da herança independe da existência de inventário. Trata-se de poder/dever que decorre da própria previsão contida na norma civil em análise.
3. Assim, demonstrada a condição de administrador da herança, é ilegal a exigência de apresentação de termo de inventariança, para remoção de veículo de depósito do DETRAN/DF.
4. Recurso de apelação conhecido e provido. Ordem concedida.